Tribunal: TJSP
Processo: 1018331-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2018 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Acórdão que concedeu provimento ao recurso do Município e negou provimento ao recurso da autora, afastando a declaração da decadência parcial do crédito e confirmando a rejeição à alegação de nulidade do lançamento – Interposição de Recurso Especial – Recurso devolvido à Turma Julgadora,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2018 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Acórdão que concedeu provimento ao recurso do Município e negou provimento ao recurso da autora, afastando a declaração da decadência parcial do crédito e confirmando a rejeição à alegação de nulidade do lançamento – Interposição de Recurso Especial – Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, em razão da decisão do STJ que entendeu que a retificação de dados cadastrais do imóvel autoriza a revisão do lançamento quando decorrer da apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior – Inaplicabilidade – No caso, não se discutiu o mérito da possibilidade de revisão dos lançamentos, mas sim a suposta nulidade por ausência de motivação, uma vez que, de acordo com as alegações da autora, não teriam sido esclarecidos os motivos que levaram à revisão – Argumento afastado pela d. Turma Julgadora, diante do entendimento de que as notificações dos lançamentos contêm todas as informações referentes ao débito e à sua forma de cálculo, viabilizando o exercício do direito de defesa por parte da autora – Manutenção da decisão.